Tribunal: TCU
Processo: 020.675/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6406/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.675/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrianilson Correa da Silva (XXX.719.262-XX); Alex Leal Mota (XXX.333.482-XX); Barbara Rosa Plantamura (XXX.364.392-XX); Danielle Cardoso de Alencar (XXX.719.242-XX); Deise Nilciane Ferreira de Souza (XXX.273.302-XX); Diana Patricia Rojas Ahumada (XXX.642.342-XX); Ina Isabel de Almeida Rafael (XXX.149.782-XX); Jaime Luis Menezes Monteiro (XXX.257.702-XX); Lorena Oliveira de Menezes Solart (XXX.219.542-XX); Luciane Farias Ribas (XXX.783.392-XX); Maison Silva do Nascimento (XXX.592.292-XX); Manoel Sarmento Lima Neto (XXX.380.772-XX); Melina Rizzato Vismara (XXX.655.669-XX); Miriam Martins Vieira de Souza (XXX.019.942-XX); Nilton Cesar Ferst (XXX.957.699-XX); Ozeney de Souza e Silva (XXX.960.442-XX); Taciane Melo de Sousa (XXX.907.823-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.